Tribunal: TJES
Processo: 5018088-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa Referencial - TR x IPCA-E
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018088-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: VALERIO DE OLIVEIRA PAULUCIO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E E SELIC APÓS EC Nº 113/2021. MULTA DE 40% DO FGTS. INDEVIDA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação em cumprimento de sentença movido em face da Fazenda Pública, referente a débito de FGTS decorrente da nulidade de contratos temporários. A decisão rejeitou preliminares de vício processual e ausência de título, definiu a inclusão do auxílio-alimentação na base de cálculo e estabeleceu os critérios de correção monetária (IPCA-E/Selic) e juros de mora (poupança/Selic).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 6 (seis) questões em discussão: (i) definir se a instauração do cumprimento de sentença em autos apartados viola o princípio do sincretismo processual a ponto de gerar nulidade; (ii) estabelecer a exigibilidade do título executivo ante a alegação de ausência de trânsito em julgado por suposta falta de intimação da Fazenda Pública; (iii) determinar se o auxílio-alimentação pago em dinheiro antes da Lei nº 13.467/2017 integra a base de cálculo do FGTS; (iv) definir o índice de correção monetária aplicável aos débitos de FGTS antes da EC nº 113/2021 (TR ou IPCA-E); (v) estabelecer se a multa de 40% sobre o FGTS é devida no caso de nulidade de contrato temporário administrativo sem condenação específica; (vi) analisar o cabimento e a forma de fixação de honorários na impugnação parcialmente acolhida .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitam-se as teses de nulidade processual por inobservância do sincretismo e de ausência de título executivo, ante a ausência de demonstração de prejuízo e a presunção de veracidade da certidão de trânsito em julgado.

4. Mantêm-se os parâmetros de cálculo definidos na origem quanto à inclusão do auxílio-alimentação pago em pecúnia na base de cálculo do FGTS (período anterior à Lei nº 13.467/2017) e quanto aos índices de correção monetária (IPCA-E até EC nº 113/2021, e Selic após) e juros de mora (poupança desde a citação até EC nº 113/2021), por conformidade com a legislação aplicável à época e a jurisprudência vinculante (Temas 810/STF e 905/STJ) .

5. Exclui-se a multa de 40% sobre os depósitos do FGTS, por ausência de previsão no título executivo e por ser verba de natureza celetista incompatível com a nulidade de contratação temporária no regime jurídico-administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A instauração de cumprimento de sentença em autos apartados não acarreta nulidade processual quando ausente demonstração de prejuízo concreto à parte executada. 2. A certidão de trânsito em julgado emitida pela serventia judicial goza de presunção de veracidade, cabendo à parte que a impugna infirmá-la por meio de prova robusta. 3. O auxílio-alimentação pago com habitualidade e em dinheiro no período anterior à vigência da Lei nº 13.467/2017 integra a base de cálculo do FGTS. 4. É inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial (TR) para correção monetária de débitos da Fazenda Pública, devendo incidir o IPCA-E até 08/12/2021 e a Taxa Selic a partir de 09/12/2021 (EC nº 113/2021). 5. A multa de 40% sobre os depósitos do FGTS não é devida nas hipóteses de nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública, salvo expressa previsão no título executivo. 6. Os juros de mora em condenações não tributárias contra a Fazenda Pública incidem desde a citação pelos índices da caderneta de poupança até 08/12/2021. 7. Havendo acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, os honorários advocatícios devem ser fixados considerando a sucumbência recíproca das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, 86, 277, 405, 513; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 13.467/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5018088-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.
AGRAVADO: VALERIO DE OLIVEIRA PAULUCIO
Advogados do(a) AGRAVADO: LUCIANA ANDRADE DADALTO - ES27669-A, MARGARET BICALHO MACHADO - ES11504

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Muniz Freire/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 5001670-38.2024.8.08.0037, rejeitou as preliminares de inadequação da via eleita (violação ao sincretismo processual) e de ausência de título executivo, acolheu parcialmente a impugnação para determinar os parâmetros de cálculo do FGTS devido.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso alegando, em síntese: i) violação ao princípio do sincretismo processual, pois o cumprimento de sentença foi instaurado em autos apartados; ii) ausência de título executivo exigível, visto que não houve trânsito em julgado da sentença exequenda, pois a Fazenda Pública não foi intimada do julgamento dos embargos de declaração opostos na origem; iii) excesso de execução pela inclusão indevida do auxílio-alimentação na base de cálculo do FGTS, por ter natureza indenizatória; iv) excesso de execução pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, defendendo a aplicação da TR até a EC nº 113/2021 e, após, exclusivamente a Taxa Selic; v) excesso de execução pela inclusão indevida da multa de 40% sobre o FGTS, verba não contemplada na condenação e incabível em contratos temporários administrativos; vi) necessidade de condenação do exequente em honorários sucumbenciais em razão do acolhimento parcial da impugnação na origem.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso restou deferido em parte.

Pois bem. Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo, ao menos em parte. Explico.

Antes, porém, rejeito a preliminar trazida em contrarrazões de possível perda superveniente do interesse recursal, afinal, a irresignação recursal se refere a diversos outros aspectos da decisão recorrida, e a mera apresentação de novo cálculo adequando ao entendimento externado na decisão que concedeu o efeito suspensivo não prejudica sua análise em caráter definitivo pelo órgão julgador.

Superada a preliminar e avançando sobre o mérito, destaco que, conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, a controvérsia recursal cinge-se a analisar a regularidade do cumprimento de sentença iniciado em autos apartados, a exigibilidade do título executivo face à alegação de ausência de trânsito em julgado, a correção da base de cálculo do FGTS (especialmente quanto à inclusão do auxílio-alimentação), os índices de correção monetária aplicáveis (TR vs. IPCA-E antes da EC nº 113/2021), a incidência da multa de 40% sobre o FGTS e o cabimento de honorários advocatícios na impugnação.

Inicialmente, quanto à alegação de violação ao princípio do sincretismo processual, embora a sistemática vigente preveja o cumprimento de sentença nos mesmos autos da fase de conhecimento, a sua instauração em autos apartados não implica nulidade automática, merecendo prestígio o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no artigo 277 do CPC, que impede a declaração de nulidade sem demonstração de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
).

No caso concreto, o Agravante foi devidamente intimado para o cumprimento de sentença, apresentou sua impugnação de forma abrangente e exerceu plenamente seu direito ao contraditório. Ademais, a ausência de prejuízo efetivo e a possibilidade de vinculação eletrônica dos processos afastam a necessidade de extinção do feito, privilegiando-se a economia e a celeridade processual, conforme destacado na decisão recorrida.

No que tange à alegada ausência de título executivo por falta de trânsito em julgado, argumenta o Agravante não ter sido formalmente intimado da decisão dos embargos de declaração opostos na origem.

Contudo, milita em favor do Agravado a certidão judicial acostada aos autos, que possui fé pública e atesta o trânsito em julgado da sentença exequenda em 29/07/2024. A simples alegação de vício formal na intimação, sem prova robusta que infirme a certidão, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade do ato da serventia e a consequente exigibilidade do título.

Quanto à questão de fundo, a inclusão do auxílio-alimentação na base de cálculo do FGTS foi corretamente mantida pela decisão agravada, já que restou demonstrado que, durante o período da condenação (1994 a 2006), anterior à Lei nº 13.467/2017, a verba era paga de forma habitual e em dinheiro.

À luz da legislação e jurisprudência vigentes à época dos fatos, tal circunstância conferia natureza salarial à parcela, justificando sua inclusão no cálculo do FGTS.

Relativamente à correção monetária, o Agravante pleiteia a aplicação da Taxa Referencial - TR, enquanto a decisão agravada determinou a incidência do IPCA-E até a EC nº 113/2021 e, após, da Taxa Selic.

A decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e com a jurisprudência desta Corte, que afasta a TR por inconstitucionalidade e adota o IPCA-E como índice que melhor reflete a inflação, até a superveniência da EC nº 113/2021, a qual impôs a aplicação exclusiva da Taxa Selic. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO . INCIDÊNCIA DO TEMA 608 (RE Nº 709.212/DF). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO . AÇÃO PROPOSTA ANTES DE 13/11/2019. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021 . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. [...] 5. De igual forma, não assiste razão ao recorrente no tocante ao pleito de aplicação da TR – Taxa Referencial – para fins de correção monetária sobre os valores devidos a título de FGTS, uma vez a r. sentença aplicou os índices adotados por este colendo Tribunal de Justiça (correção monetária incidirá a partir do vencimento de cada obrigação, pelo IPCA-E, segundo os parâmetros fixados no RE 870.974/SE . 6. Em tempo, nos termos do artigo 3º da EC 113/2021, a partir de 09/12/2021 se aplica a SELIC como substituto dos juros e da correção monetária nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0025593-24.2019 .8.08.0048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Portanto, correta a aplicação do IPCA-E e da Taxa Selic nos moldes definidos na origem.

Os juros de mora foram fixados a partir da citação pelos índices da caderneta de poupança até a EC nº 113/2021, critério este alinhado aos Temas 810/STF e 905/STJ e não contestado de forma específica pelo Agravante quanto ao índice, mas apenas quanto ao termo inicial aplicado pelo exequente (vencimento) e à não observância da Selic após a emenda. A decisão agravada já corrigiu o termo inicial para a citação e determinou a aplicação da Selic após 09/12/2021, devendo ser mantida.

Assiste razão ao Agravante, contudo, no que diz respeito à multa de 40% sobre o FGTS, que não foi afastada pelo magistrado “a quo”.

Verifica-se que a sentença exequenda condenou o Estado apenas ao pagamento das "verbas devidas a título de FGTS", sem qualquer menção à referida multa. É entendimento consolidado que a declaração de nulidade de contrato temporário com a Administração Pública confere o direito aos depósitos do FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/90), mas não à multa de 40%, por ser esta parcela de natureza celetista, incompatível com o regime jurídico administrativo.

Impõe-se, assim, a reforma parcial da decisão para excluir a multa de 40% do cálculo exequendo.

Por fim, considerando o acolhimento parcial da impugnação, tanto na origem (exclusão de abonos, definição de parâmetros que, embora não idênticos aos pleiteados, ajustaram o cálculo) quanto neste recurso (exclusão da multa de 40%), a fixação dos honorários advocatícios relativos a essa fase deve observar a sucumbência recíproca e serão oportunamente fixados pelo juízo de origem quando da homologação do cálculo definitivo, considerando o proveito econômico obtido por cada uma das partes, nos termos dos artigos 85 e 86 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar em parte a decisão agravada e determinar que seja excluída da base de cálculo da execução a multa de 40% sobre os depósitos de FGTS, mantido, no mais, os parâmetros definidos pelo juízo a quo.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.